Tribunal: CARF
Processo: 10283.008369/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 35. INFRAÇÃO DE CONSUMAÇÃO INSTANTANEA. VALOR ÚNICO E INDIVISÍVEL.
O Auto de Infração CFL 35 é de consumação instantânea, e se aperfeiçoa e se exaure definitivamente no vencimento do prazo consignado pela Fiscalização, não mais admitindo convalescência ou correção ulterior. A infração tipificada no CFL 35 possui valor único e indivisível, de maneira que o valor da multa a ele associado independe da gravidade e do número de infrações cometidas, bastando para a sua caracterização e imputação a ocorrência de uma única infração à obrigação tributária violada. Dessarte, a prestação parcial das informações e esclarecimentos requeridos pela Fiscalização não implica o afastamento da imputação, tampouco modificação no valor da multa aplicada, devendo esta ser mantida em sua integralidade individual.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DO FISCO. CFL 35.
Constitui infração às disposições inscritas no art. 32, III da Lei n° 8212/91 c/c art. 225, III do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa de prestar ao órgão fazendário federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do seu interesse, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. A inobservância de obrigação tributária acessória constitui-se fato gerador do auto de infração, convertendo-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária aplicada.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
RELEVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITO. CORREÇÃO DA FALTA. OPORTUNIDADE.
Constitui requisito para a concessão da relevação da penalidade aplicada a correção pelo sujeito passivo da falta ensejadora da autuação no prazo previsto na legislação, não cabendo a concessão do benefício legal quando não verificada a correção.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.008369/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.165 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
MAGI CLEAN ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 35. INFRAÇÃO DE CONSUMAÇÃO
INSTANTANEA. VALOR ÚNICO E INDIVISÍVEL.
O Auto de Infração CFL 35 é de consumação instantânea, e se aperfeiçoa e se
exaure definitivamente no vencimento do prazo consignado pela Fiscalização,
não mais admitindo convalescência ou correção ulterior. A infração tipificada
no CFL 35 possui valor único e indivisível, de maneira que o valor da multa a
ele associado independe da gravidade e do número de infrações cometidas,
bastando para a sua caracterização e imputação a ocorrência de uma única
infração à obrigação tributária violada. Dessarte, a prestação parcial das
informações e esclarecimentos requeridos pela Fiscalização não implica o
afastamento da imputação, tampouco modificação no valor da multa aplicada,
devendo esta ser mantida em sua integralidade individual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.008369/2007-70
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008369/2007-70

OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS DE INTERESSE DO
FISCO. CFL 35.
Constitui infração às disposições inscritas no art. 32, III da Lei n° 8212/91 c/c
art. 225, III do RPS, aprovado pelo Dec. n° 3048/99, deixar a empresa de
prestar ao órgão fazendário federal todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis do seu interesse, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização. A inobservância de obrigação
tributária acessória constitui-se fato gerador do auto de infração, convertendo-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária aplicada.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição
bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de
obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
BOA-FÉ DO AGENTE. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA.
A infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, conforme
preceitua o art. 136 do Código Tributário Nacional. Ocorrido o fato
previamente descrito na norma de incidência, basta para o nascimento da
obrigação tributária decorrente da relação jurídica legalmente estabelecida.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES
DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
RELEVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITO. CORREÇÃO DA
FALTA. OPORTUNIDADE.
Constitui requisito para a concessão da relevação da penalidade aplicada a
correção pelo sujeito passivo da falta ensejadora da autuação no prazo previsto
na legislação, não cabendo a concessão do benefício legal quando não
verificada a correção.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples alegações
desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se
insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008369/2007-70

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 53 e ss).
Pois bem. Versa o presente processo sobre Auto de Infração DEBCAD
37.094.311-2, lavrado em 07/12/2007, contra a empresa em epígrafe em decorrência de a mesma
deixar de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, conforme previsto na Lei n° 8.212/91,
art. 32, Inciso III e na Lei n° 10.666/2003, art. 8° combinados com o art. 225, inciso III e § 22
(acrescentado pelo Decreto n° 4.729/2003) do RPS - Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, de fls. 15, o contribuinte deixou de
apresentar, referentemente ao período 07/2003 a 12/2005, as informações dos trabalhadores
segurados empregados, contribuinte individual, as informações contábeis, em meio digital, de
acordo com o leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRP, arquivos
digitais da DIRF, arquivos digitais da DIRPJ/DIPJ, e arquivos digitais da GFIP (SEFIPCR.RE),
conforme relacionados no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, de
27/04/2007. Também não apresentou os contratos de prestação de serviços celebrados com
terceiros para identificação das empresas com fornecimento da mão-de-obra temporária.
Foi aplicada a multa prevista no artigo 283, inciso II, alínea "b", do Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/99, no valor de R$ 11.951,21
(onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos), conforme valor atualizado
pela Portaria MPS n° 142/2007, considerando a ausência de atenuante e de agravantes dispostas,
respectivamente, nos arts. 291 e 290 do referido Regulamento.
Às fls. 21/26, a notificada apresenta impugnação tempestiva, por meio da qual
solicita que: a) seja a notificação julgada totalmente improcedente, face a decadência do direito
de lançar ou rever o lançamento ou em decorrência da integralidade do pagamento do tributo,
não tendo havido qualquer ausência de recolhimento, sonegação fiscal ou outro meio ardiloso,
como se vê os relatórios anexados aos fólios; b) caso entenda pela parcial procedência, seja
aplicada a atenuante de que a empresa nunca fora autuada; c) seja realizada perícia, com o
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008369/2007-70

escopo de aferir se houve prejuízo ao fisco Federal, com a pretensas irregularidades, bem como
para saber o período decaído, mediante os argumentos que em síntese abaixo transcrevo:
1. Inicia alegando ser qüinqüenal, o prazo decadencial das contribuições previdenciárias nos
termos do art. 173, do Código Tributário Nacional - CTN. Transcreve, nesse sentido,
julgado do Superior Tribunal de Justiça;
2. Prossegue argumentando que quando o descumprimento de obrigação acessória não
resultar prejuízo à Fazenda Pública, não haveria de se falar em lavratura de auto de
infração;
3. Por fim, aduz que a empresa interessada, jamais teria sido autuada e por isso deveria ser
aplicado tal fato como atenuante, a fim de reduzir o valor da multa, e que o agente
fazendário não teria atentado para isso, informando apenas, em seu relatório a não
existência de circunstância atenuante.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 53 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO EM
MEIO DIGITAL.
Constitui infração, deixar a empresa de apresentar à fiscalização documentação em meio
digital solicitada via TIAD, conforme previsto na Lei n° 8.212/91, art. 32, Inciso III e na
Lei n° 10.666/2003, art. 80 combinados com o art. 225, inciso III e § 22 (acrescentado
pelo Decreto n° 4.729/2003) do RPS.
A legislação previdenciária define como decenal o prazo para a constituição do crédito
previdenciário, na forma dos artigos 45, da Lei n.° 8.212/91.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, versa o presente processo sobre Auto de Infração DEBCAD
37.094.311-2, lavrado em 07/12/2007, contra a empresa em epígrafe em decorrência de a mesma
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008369/2007-70

deixar de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, conforme previsto na Lei n° 8.212/91,
art. 32, Inciso III e na Lei n° 10.666/2003, art. 8° combinados com o art. 225, inciso III e § 22
(acrescentado pelo Decreto n° 4.729/2003) do RPS - Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, de fls. 15, o contribuinte deixou de
apresentar, referentemente ao período 07/2003 a 12/2005, as informações dos trabalhadores
segurados empregados, contribuinte individual, as informações contábeis, em meio digital, de
acordo com o leiaute previsto no Manual Normativo de Arquivos Digitais da SRP, arquivos
digitais da DIRF, arquivos digitais da DIRPJ/DIPJ, e arquivos digitais da GFIP (SEFIPCR.RE),
conforme relacionados no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos — TIAD, de
27/04/2007. Também não apresentou os contratos de prestação de serviços celebrados com
terceiros para identificação das empresas com fornecimento da mão-de-obra temporária.
Foi aplicada a multa prevista no artigo 283, inciso II, alínea "b", do Regulamento
da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/99, no valor de R$ 11.951,21
(onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos), conforme valor atualizado
pela Portaria MPS n° 142/2007, considerando a ausência de atenuante e de agravantes dispostas,
respectivamente, nos arts. 291 e 290 do referido Regulamento.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 20/12/2007 (e-fl. 20),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 18/01/2008 (e-fls. 24 e ss).
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008369/2007-70

No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta à ausência de cumprimento de
obrigação acessória no artigo 283, inciso II, alínea "b", do Regulamento da Previdência Social
— RPS, aprovado pelo Decreto n°3.048/99, no valor de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e
cinqüenta e um reais e vinte e um centavos), conforme valor atualizado pela Portaria MPS n°
142/2007, considerando a ausência de atenuante e de agravantes dispostas, respectivamente, nos
arts. 291 e 290 do referido Regulamento, relativa ao período 07/2003 a 12/2005, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento em 20/12/2007 (e-fl. 20).
No caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória não
há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim, para fins de
contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173, inciso I do
CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a regra
decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no art. 150, §
4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento em 20/12/2007 (e-
fl. 20), e o trabalho fiscal se reporta à multa por descumprimento de obrigação acessória relativa
ao período 07/2003 a 12/2005, não há que se falar na decadência do crédito tributário, nos
termos do art. 173, I do CTN.
Para além do exposto, destaco que a multa foi lançada em valor fixo, bastando
uma competência para que seja possível o seu lançamento. Assim, trata-se de penalidade
indivisível e que independe do número de infrações, de modo que a decadência parcial, em nada
afetaria o crédito tributário lançado. Em resumo, a multa para esse tipo de infração é aplicada em
valor fixo, não dependendo do número de ocorrências verificadas; assim, uma só infração
constatada em período não decadente é suficiente para justificar a aplicação da penalidade.
Dessa forma, afasto a alegação de decadência suscitada pelo recorrente.
3. Mérito.
No tocante ao mérito, o recorrente reitera os termos de sua impugnação, no
sentido de que: (i) apresentou planilhas informando o pagamento do tributo devido, com as
respectivas notas fiscais, e que sequer foram observados; (ii) o extrato de Contribuições de
Empresas e Equiparados, emitidos pelo INSS, dá conta que o montante recolhido pelo
contribuinte, destoa dos valores declinados pelo fiscal; (iii) as supostas irregularidades da não
apresentação de documentos em meio digital, erros materiais em documentos (meras
formalidades), não causaram qualquer prejuízo ao erário, tendo em vista que todos os tributos
foram devidamente recolhidos; (iv) quando do descumprimento de obrigação acessória não
resultar prejuízo à Fazenda Pública, não há que se falar em lavratura de auto de infração; (v)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008369/2007-70

deve ser aplicada a atenuante, a fim de reduzir o valor da multa; (vi) requer a realização de
perícia, com o escopo de aferir se houve prejuízo ao Fisco Federal, com as pretensas
irregularidades, bem como para saber o período decaído.
Em que pese a insatisfação do recorrente, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, a simples alegação do recorrente, no sentido de que jamais teve a
intenção de causar prejuízo ao erário, não é suficiente para afastar a responsabilidade que lhe
recai por força do art. 136 do CTN, e que, via de regra, independe da intenção do agente ou do
responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou
omissivo praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência tributária independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
das obrigações impostas pela legislação. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei,
a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar
as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Ademais, cabe reforçar que o eventual pagamento da obrigação principal, ou
inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa exigida no presente lançamento. A
exigência da penalidade, tal como prescrita em lei, independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que
independe de boa-fé ou de alegada adequação à sua imposição.
A propósito, o Auto de Infração CFL 35 é de consumação instantânea, e se
aperfeiçoa e se exaure definitivamente no vencimento do prazo consignado pela Fiscalização,
não mais admitindo convalescência ou correção ulterior. A infração tipificada no CFL 35 possui
valor único e indivisível, de maneira que o valor da multa a ele associado independe da
gravidade e do número de infrações cometidas, bastando para a sua caracterização e imputação a
ocorrência de uma única infração à obrigação tributária violada.
Tendo em vista que restou comprovado nos autos o efetivo cometimento da
infração, a aplicação da penalidade ao caso presente encontra-se perfeitamente legal, conforme
previsto na Lei n° 8.212/91, art. 32, Inciso III e na Lei n° 10.666/2003, art. 8° combinados com o
art. 225, inciso III e § 22 (acrescentado pelo Decreto n° 4.729/2003) do RPS - Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
E, ainda, vislumbro que o recorrente confunde, categoricamente, as obrigações
acessórias com as obrigações principais. Nesse desiderato, destaca-se que as obrigações
acessórias são impostas aos sujeitos passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por
meio das obrigações acessórias a fiscalização conseguirá verificar se a obrigação principal foi
cumprida. São obrigações que não se confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN,
nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008369/2007-70

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fica evidente, portanto, que “deixar a empresa de prestar ao órgão fazendário
federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do seu interesse, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização”, constitui obrigação
distinta do recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento de
arrecadação – GPS.
E, no caso dos autos, constata-se que o recorrente deixou de apresentar a
documentação em meio digital, conforme solicitado nos Termos de Intimação para Apresentação
de Documentos — TIAD, de 27/04/2007, enquadrando-se, portanto, na hipótese de incidência
prevista para a aplicação da multa, objeto do presente auto de infração.
Cabe destacar, ainda, que o interessado já deveria manter à disposição da
Fiscalização todos os documentos solicitados, relacionados no art. 32 da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, combinado com o art. 225 do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado
pelo Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999.
Ademais, esclareço que são três os requisitos fixados no art. 291 do RPS que
devem ser cumulativamente atendidos para que se releve a multa fixada: i) pedido e correção da
falta dentro do prazo de impugnação; ii) primariedade do infrator; e iii) inexistência de
agravante.
Contudo, no caso dos autos, o recorrente sequer comprovou que teria corrigido a
falta, até o termo final do prazo para a impugnação, não preenchendo, portanto, o requisito para a
relevação da multa aplicada.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Dessa forma, uma vez que não houve a comprovação da correção da falta dentro
do prazo de impugnação, tal fato, por si só, é suficiente para afastar a relevação da penalidade.
E, ainda, sequer é possível falar em denúncia espontânea, eis que, nos termos do
artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da denúncia espontânea somente é passível
de aplicabilidade se o ato corretivo do contribuinte, com o respectivo recolhimento do tributo
devido e acréscimos legais, ocorrer antes de iniciada a ação fiscal, o que não se vislumbra na
hipótese dos autos, impondo seja decretada a procedência do feito.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.008369/2007-70

Também não merece prosperar o entendimento do recorrente, no sentido de que,
quando o descumprimento de obrigação acessória não resultar prejuízo à Fazenda Pública, não
haveria de se falar em lavratura de auto de infração. Isso porque, a atividade administrativa de
lançamento não é discricionária, ou seja, não está adstrita à vontade do fiscal ou do julgador, que
ao constatar a ocorrência de uma infração a uma obrigação acessória ou principal é obrigado por
lei a efetuar o competente lançamento.
Para além do exposto, registro que não vislumbro qualquer nulidade do
lançamento, eis que o fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do
Decreto n° 70.235/72.
Por fim, sobre o pedido de produção de prova pericial, entendo ser desnecessário,
tendo em vista que o resultado da prova que se pretende obter é indiferente para a resolução da
controvérsia posta (prejuízo ao fisco), e o período supostamente sujeito à decadência é
perfeitamente identificável, de modo que o presente feito não demanda maiores investigações e
está pronto para ser julgado, por não depender de maiores conhecimentos científicos.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Ante o exposto, entendo que a decisão de piso não merece reparos, estando
suficientemente fundamentada, tendo examinado com acerto e proficuidade a controvérsia dos
autos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital